Tribunal: TJSP
Processo: 2189386-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2189386-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é paciente AIRTON
DE OLIVEIRA e Impetrante EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte da impetração e, na parte conhecida, julgaram prejudicada ordem, pela
perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189386-20.2020.8.26.0000 - Voto no 37.953.
2
Habeas Corpus no 2189386-20.2020.8.26.0000.
Comarca de Capão Bonito.
Paciente: Airton de Oliveira.
Impetrante: Eduardo Wagner Santos Silva.
Voto no 37.953.
1. Em benefício do sentenciado Airton de
Oliveira o advogado Eduardo Wagner Santos Silva impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
da Comarca de Capão Bonito, nos autos no
0000437-70.2017.8.26.0123, porque, condenado como incurso no
artigo 12 da Lei no 10.826/2003, a um ano e dois meses de detenção,
em regime prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso
mínimo, após o trânsito em julgado da decisão foi determinada a
expedição de mandado de prisão, sendo ele preso em 6 de agosto de
2020 e desde então mantido encarcerado em regime mais gravoso do
que o fixado na sentença. Alega ter o paciente ocupação lícita e
residência fixa, além de ser portador de doenças crônicas,
integrando o grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida a prisão domiciliar ao paciente, expedindo-
se contramandado de prisão.
Indeferida
a
liminar
e
prestadas
as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189386-20.2020.8.26.0000 - Voto no 37.953.
3
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo de execução que o
paciente foi incluído no regime prisional semiaberto em 19 de agosto
de 2020 (fls. 365/366 do processo de execução), de modo que nesse
aspecto a ordem ficou prejudicada pela perda de seu objeto, tendo
em vista que, operada a transferência dele ao regime prisional fixado
na sentença, não mais se pode falar em constrangimento ilegal por
estar ele cumprindo pena em regime mais gravoso do que o imposto
no título condenatório.
Por outro lado, não se ignora a gravidade da
pandemia causada pelo novo coronavírus e os danosos reflexos que
podem provocar no sistema prisional em face da eventual
contaminação dos sentenciados nele inseridos. Porém, pedido de
concessão de prisão domiciliar por conta disso, deve antes ser
requerido diretamente em primeira instância, incumbindo ao juiz que
preside o processo em primeiro grau de jurisdição o exame da
situação, diante das condições de salubridade do estabelecimento
prisional onde o paciente está recolhido e de seu estado de saúde,
de modo a verificar se estão presentes os requisitos para o
deferimento da medida pretendida. Aliás, ao que consta, tal pedido
não foi formulado em primeiro grau, de modo que somente depois de
lá decidido é que poderá esta Corte se manifestar, sob pena de
haver indevida supressão de instância.
Diante disso, nessa parte não se pode
conhecer da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189386-20.2020.8.26.0000 - Voto no 37.953.
4
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da impetração e, na parte conhecida, julga-se prejudicada
ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -